Tribunal: STF
Processo: RE 1558908
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito civil. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Rediscussão de matéria. Contrato de prestação de serviços. Honorários advocatícios. FUNDEF. Competência da Justiça Federal. Embargos desprovidos. 



I. Caso em exame



1.Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma que negou provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário, mantendo a invalidez de contrato de prestação de serviços de advocacia relativo a verbas do FUNDEF e a competência da Justiça Federal para julgar a matéria. 



2. O embargante pleiteia a reforma do acórdão, alegando que não foram abordados todos os fundamentos do recurso e visando à rediscussão da matéria. Argumenta que os valores dizem respeito a juros de mora que, nos termos do decidido no tema 1.256 de repercussão geral e na ADPF 528, teriam natureza jurídica distinta e não seriam objeto de competência da Justiça Federal. 



II. Questão em discussão



3. A questão em discussão diz respeito à verificação da competência da Justiça Federal para apreciar pleito referente à validade de contrato de honorários advocatícios firmado entre escritório de advocacia e municipalidade no âmbito das verbas destinadas ao FUNDEF/FUNDEB.



III. Razões de decidir



4. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria efetivamente decidida e apreciada na decisão embargada.



5. A tese de incompetência da Justiça Federal não prospera, pois o fato de a verba ser proveniente de recursos federais sujeitos à fiscalização do Tribunal de Contas da União é suficiente para atrair o interesse da União e, consequentemente, a competência da Justiça Federal.



IV. Dispositivo e tese



6. Embargos de declaração rejeitados.



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, § 3º; CPC, arts. 1.022, 1.024, § 3º, e 1.026, § 2º, e 1.035, § 2º; Súmulas 279 e 454 do STF.



Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.164.038-ED/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 18.11.2019; STF, ARE 1.224.565-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 1º.10.2019; STF, AI-QO-RG 791.292 (tema 339), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 13.8.2010; STF, ARE 1.114.337 AgR-segundo-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11.10.2019; STF, ARE 1.288.016 AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25.10.2021.